Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-23.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001006-23.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVANILSON VICENTE DA ROCHA - CPF: 061.989.911-56 (EMBARGANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Evilin Soares Ribeiro (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EDIVANILSON VICENTE DA ROCHA - CPF: 061.989.911-56 (EMBARGADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), JEFERSON VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 703.503.041-73 (EMBARGANTE), JEFERSON VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 703.503.041-73 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVILIN SOARES RIBEIRO (VÍTIMA), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E TESE DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA DOSIMETRIA DA PENA FORAM DEBATIDAS - VÍCIO INEXISTENTE – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada, e constatada a pretensão de rediscussão de temas já apreciados no julgamento da apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edivanilson Vicente da Rocha
(ID 195492154), contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto pelo órgão ministerial de instância singela e proveu em parte o recurso defensivo, conforme disposto abaixo (ID 19391152):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO, FRAGILIZANDO A PROVA - PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA AO JULGADOR PARA PROFERIR CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RÉU POSSUÍA 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, AO ARGUMENTO DE QUE FOI VALORADA EM ELEMENTOS GENÉRICOS – INVIABILIDADE – MAGISTRADO QUE ANALISOU CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso ministerial: Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que os réus tenham, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso defensivo: Inviável a absolvição do delito de roubo majorado, pois a jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos. Deve incidir a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando há informações nos autos subsidiando a conclusão de que o apelante possuía menos de 21 anos de idade à época do fato. “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Enunciado n° 39 TJMT). Se não preenchidas as condições elencadas no art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Aduz a Defesa, em síntese, que há omissão no acórdão sob o argumento de que a Câmara julgadora deixou de analisar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal – afronta ao artigo 226 do CPP e a tese de idoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, apresentadas pela defesa.

Nestes termos, postula pelo provimento dos embargos para sanar a omissão alegada (ID. 195492154).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos (ID. 197205151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque são provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

Conforme relatado, a defesa sustenta que
há omissão no acórdão sob o argumento de que a Câmara julgadora deixou de analisar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal – afronta ao artigo 226 do CPP e a tese de idoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, todavia, verifico que não houve a referida omissão, pois tal tese foi, de fato, analisada e debatida no referido acórdão, logo, percebe-se que a defesa limita-se apenas a rediscutir a matéria já analisada. Observa-se:

“(...) Inviável a absolvição do delito de roubo majorado, pois a jurisprudência

assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos”

(...)

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base,

de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Enunciado n° 39 TJMT).”.

“(...) Desta forma, não há falar em nulidade do ato de reconhecimento, tendo

a vítima afirmado se recordar do réu sem dúvidas, visto que visualizou integralmente o rosto do assaltante, inclusive demonstrando em audiência instrutória a forma como réu adentrou em seu estabelecimento na data dos fatos.

(...)

Há destacar ainda, que o princípio constitucional da individualização da pena exige que para cada caso em concreto, seja observada a figura típica e as circunstâncias do crime, objetivas e subjetivas, para que a pena seja dosada na

medida escorreita para cumprir suas as finalidades, como fora realizado no caso em tela.

Esta, aliás, é a orientação que prepondera no âmbito dessa Corte, para qual “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Enunciado n° 39 TJMT).

(...)”

Percebe-se, portanto, que há uma tentativa de rediscussão da matéria, razão pela qual, saliento que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas postas em lide, e nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do CPP.

Logo, não se vislumbra qualquer vício ensejador da interposição de aclaratórios, mas tão somente o inconformismo do embargante em relação ao desfecho do julgamento em segunda instância cuja modificação
não geraria efeito prático
.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte [...]” (STJ – EDcl no RHC 83.893/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27.9.2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024